Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-47.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERESSES DEVIDAMENTE EQUALIZADOS. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO IN NATURA PARA IN PECUNIA. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EFEITO INFRINGENTE.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, busca o reexame da matéria para emprestar ao recurso efeito infringente.
3. A ausência de robustez probatória quanto à majoração de renda do alimentante e o fato deste possuir outra filha com a genitora da menor, para quem paga pensão alimentícia no importe de 85% (oitenta e cinco por cento) do salário mínimo, são elementos que permitem concluir pela razoabilidade da pensão fixada à criança.
4. A fixação de obrigação in natura (mensalidade escolar) subsistirá na hipótese de a alimentanda retornar ao ensino em instituição privada, não sendo aplicável na atual circunstância em que está matriculada na rede pública de ensino.
5. Recurso não provido.